Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. ART. 966, INCISOS V, VII E VIII DO CPC. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. A presente rescisória busca a desconstituição do acórdão da 1a Turma Cível proferido no processo n 0703279-87.2019.8.07.0010, que negou provimento à apelação interposta contra a sentença de improcedência dos embargos de terceiro fundada em suposta de impenhorabilidade do imóvel arrematado.
2. A autora alega que o acórdão rescindendo incorreu em violação à Lei e à Constituição, haja vista a impenhorabilidade do imóvel arrematado, julgamento fundado em premissa fática equivocada e prova nova obtida em ação judicial superveniente (Art. 966, V, VII e VIII do CPC).
3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo.
4. Em relação à alegação de violação a norma jurídica e adoção de premissa fática equivocada, é preciso consignar que o Acórdão rescindendo foi claro ao não reconhecer a impenhorabilidade do imóvel em questão. À época da arrematação do imóvel (casa 85), a autora era proprietária de outros dois imóveis. Nestas situações, a lei é clara ao reconhecer que a impenhorabilidade recai sobre o bem de menor valor.
5. Considerando que a parte autora é titular de mais de um bem imóvel, não demonstrou que o ato constritivo incidiu sobre bem de família gravado no respectivo registro imobiliário e o imóvel em questão não é o bem de menor valor, não há que se falar em violação a norma jurídica ou adoção de premissa fática equivocada.
6. A alegação de prova nova, também, não encontra fundamento, pois à época da arrematação a autora possuía três imóveis, fato que infirma toda a argumentação da autora de que o imóvel (casa 44) não mais pertencia à família à época da arrematação do imóvel em discussão, bem como ao fato de que este sempre foi o único local de residência da família. Destaco, a autora reconhece nesta rescisória que o filho reside na casa 44.
7. Não merece guarida o argumento de que o imóvel teve sua impenhorabilidade reconhecida pela e. 4a Turma Cível desta Corte, haja vista a matéria já ter sido objeto de análise no AI 0733394-53.2021.8.07.0000 que definiu que a impenhorabilidade reconhecida ocorreu em processo diverso ao apreciado neste momento, limitando-se ao feito na qual foi reconhecida. (4. A notícia pelo agravante de que nos Embargos de Terceiro n. 0708150-56.2020.8.07.0001, opostos pelo cônjuge, a apelação foi provida para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, com a desconstituição da constrição realizada no primeiro grau de jurisdição (acórdão de ID 105335256), é curial ressaltar que o referido reconhecimento restringe-se ao processo em que foi reconhecida, não interferindo no presente”, Acórdão 1407190).
8. Ação Rescisória julgada improcedente. Agravo interno prejudicado.